Tribunal: TJDFT
Processo: 0735790-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735790-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOY ADVOGADOS AGRAVADO: MARILIA MARTINS QUEIROZ, MARILIA MARTINS QUEIROZ LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eloy Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 246592330 do processo n. 0715763-94.2025.8.07.0020) que, nos autos da execução de título extrajudicial, determinou a conversão do processo para o procedimento adequado de arbitramento por ausência de liquidez do título. Em suas razões recursais (ID 75503904), narra a agravante ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com a agravada, com a finalidade de representá-la em ações movidas pelo Banco do Brasil e conduzir tratativas extrajudiciais destinadas à repactuação de dívidas. Relata que, “após dois anos de defesa processual e de contínuas negociações da dívida junto ao Banco-credor, quando o acordo já se encontrava integralmente delineado e verbalmente ajustado nas condições almejadas pelas próprias Agravadas, estas, em manifesta demonstração de má-fé, romperam imotivadamente o contrato e, já no dia seguinte ao distrato, para surpresa da Agravante, requereu, por meio de outro patrono, a juntada aos autos da ação de execução, de um termo de acordo da dívida com o Banco”. Defende que a rescisão do contrato e a realização de acordo com a instituição financeira ocorreram apenas quando “a repactuação, nos termos pretendidos pela Agravada, já tinha sido alcançada pelos esforços exclusivos da Agravante”, de modo que teve como “exclusivo propósito furtar-se ao adimplemento da obrigação contratualmente assumida, consistente no pagamento dos honorários ad exitum”. Argumenta, nessa linha, que a obrigação honorária é certa, líquida e exigível, o que torna adequado o processo executório, pois o contrário premiaria a má-fé da parte agravada e alcançaria o seu enriquecimento sem causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a conversão para o procedimento de arbitramento. No mérito, pugna pela declaração da exequibilidade do contrato de honorários e pelo prosseguimento do feito executivo. Sem recolhimento do preparo, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis: (...) Trata-se de ação de execução na qual a parte exequente pretende executar as parcelas não adimplidas referentes a um contrato de honorários advocatícios (ID 243464356). Como cediço, para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784, do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível conforme redação do artigo 783 do CPC. Destaco que o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, nos casos em que o patrono da causa rescinde o contrato, o título perde sua liquidez, de modo que não é possível o processamento da ação pelo procedimento executivo. Sobre esse tema, cito: (...) Além disso, a redação do artigo 24, § 5o, 6o e 7o do Estatuto da OAB, esclarecem que os advogados que renunciaram seus mandatos possuem direito a honorários proporcionais ao trabalho dispendido. Para tanto, é necessário o arbitramento judicial, fato que demonstra, pois, a iliquidez do título em análise. Ante o exposto, intime-se a parte autora para converter o processo para o procedimento adequado. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a princípio, com a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do término do trabalho, a obrigação não se reveste de liquidez, o que torna necessário o arbitramento da verba, de maneira proporcional à atividade que foi desenvolvida, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil). Sobre o tema, tem-se entendimento do STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO DO MANDATO. VERBA PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO SOMENTE APÓS A SUA ESTIPULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. (...) 2. A desconstituição do mandato antes do término do contrato de prestação de serviços advocatícios implica na necessidade de ajuizamento da ação de arbitramento de honorários para a fixação da verba proporcional ao trabalho realizado pelo causídico. Somente após a estipulação da quantia devida é que a obrigação terá liquidez e poderá ser executada. 3. Nesses casos, a atualização monetária do valor dos honorários advocatícios tem início no momento da sua fixação, quando a referida verba passa a ser líquida, certa e exigível. Precedentes. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.844.213/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) Nesse contexto, ao menos em uma análise preliminar, própria a esse momento processual, observa-se a inadequação do procedimento executório ao caso. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora